Tribunal: TJDFT
Processo: 0720575-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. POSSIBILIDADE. VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. DESENTRANHAMENTO. NÃO RECOLHIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que, em Ação de Busca e Apreensão, extinguiu o feito pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é possível a extinção da Busca e Apreensão sem resolução do mérito em caso de não recolhimento das custas intermediárias sem que haja a intimação, inclusive pessoal, da parte autora para dar prosseguimento ao feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Assim, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
4. A relação processual na Ação de Busca e Apreensão, nos moldes do artigo 3o, § 3o do Decreto Lei no 911/69, somente se completa após a apreensão do bem, uma vez que a citação ocorre após a execução da medida liminar.
5. No caso em análise, tendo em vista a inércia do autor no recolhimento das custas do desentranhamento mandando liminar de busca e apreensão, restou inviabilizada a captura do veículo, e consequentemente, a consolidação da propriedade do automóvel em favor da parte autora, configurando a sua perda de interesse de agir.
6. Sob pena de inovação recursal e supressão de instância, não é cabível a reforma ou anulação da sentença proferida pelo Juízo de origem quando há o recolhimento das custas intermediária somente após a prolação da sentença extinguindo o feito.
7. Considerando que configurada a perda de utilidade da ação, e com isso ausente o seu interesse de agir, resta necessária a extinção da ação, como determina o artigo 485, VI do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a prévia intimação pessoal.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, VI e § 1o; Decreto Lei no 911/69, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1936553 do Des. AISTON HENRIQUE DE SOUSA da 4a Turma.